Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-64.2020.8.11.0009
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000919-64.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WERICK JOSE FERMINO - CPF: 044.666.761-78 (APELADO), INDIANA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO (APELADO), KALL HIGOR PEREIRA MACHADO - CPF: 022.509.571-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), NILVERSON FERNANDES GASPARETTO - CPF: 032.977.541-33 (ASSISTENTE), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (ASSISTENTE), DEIDJAN CARLOS GUEDES (ASSISTENTE), WERICK JOSE FERMINO - CPF: 044.666.761-78 (VÍTIMA), INDIANA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO (VÍTIMA), W. R. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL GUIDO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS II E V E § 2o-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – ACERVO DE PROVAS ROBUSTO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DAS DEMAIS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO RESULTADO – SÚMULA 500 DO STJ – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – UNICIDADE DA CONDUTA E PLURALIDADE DE CRIMES – ART. 70,
CAPUT
, DO CP – ENUNCIADO N. 34 DA TCCR DO TJMT – INSURGÊNCIA QUANTO À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CAPTURA OU PERÍCIA QUANDO A UTILIZAÇÃO DA ARMA RESULTE DE PROVAS TESTEMUNHAIS – CONJUNTO PROBANTE HÁBIL A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – PRECEDENTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – COMPROVADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime de roubo majorado quando o contexto probatório, notadamente as declarações das vítimas e das testemunhas, as circunstâncias fáticas e o reconhecimento do réu como autor do delito, comprovarem a prática delitiva pelo apelante.

2. Não se faz necessária a comprovação de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido de tal forma que pudesse alterar suas características morais, bastando, para tanto, a comprovação de que houve sua participação na ação criminosa, a teor da súmula 500 do STJ.

3. O delito de roubo praticado contra vítimas diferentes em um único contexto configura concurso formal, e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos.

4. É dispensável a captura ou perícia comprovando a eficiência da arma de fogo quando a efetiva utilização do artefato resulte das provas testemunhais. Além disso, a mera alegação de se tratar de simulacro não afasta, por si só, a incidência da majorante alusiva ao uso de arma de fogo, quando desacompanhada de prova nesse sentido. Conforme orientação do STJ, “
incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo
” (AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

5. Não há falar em afastamento da causa de aumento de pena de restrição de liberdade quando há declarações sérias e idôneas das vítimas durante a persecução penal que indicam restrição de liberdade superior ao necessário para a subtração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kall Higor Pereira Machado
almejando ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa técnica pugna pela absolvição do acusado em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, alegando não existirem provas suficientes a embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ainda, pretende o reconhecimento de crime único, a pretexto de não haver concurso formal quando o patrimônio de uma pessoa se confundir com o da outra, o que, a seu sentir, ocorreu na hipótese.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, visto não haver comprovação segura acerca do uso de arma de fogo ou simulacro na ação. Requer também o afastamento da causa de aumento de pena de restrição da liberdade das vítimas sob o argumento que o período de tempo que estas ficaram em poder dos denunciados foi o mínimo necessário para a consumação do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público confutou os argumentos defensivos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kall Higor Pereira Machado
almejando ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória que
“(...) no dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua Amazonas, s/n°, bairro Jardim Barbieiro, cidade de Colíder/MT,
KALL HIGOR PEREIRA MACHADO,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
com animus de assenhoramento definitivo, em concurso de pessoas, - com
os menores de idade
W. R. d. A. e R. G. P. d. S., -
um aderindo à conduta do outro,
subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo,
coisas móveis alheias consistentes em 01 (uma) bolsa de cor marrom, carteiras de dinheiro, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, CNH, certidão de nascimento, cartão do mercado machado, cartões bancários do Sicredi, Santander e Bradesco, 02 (dois) óculos de sol, de cor marrom, 01 (uma) veículo Chevrolet/S10, cor prata, ano 2014, placa PVE3827/MT, 02 (dois) celulares, sendo 01 (um) samsung J6 PRIME azul e 01 (um) samsung A-10, cor azul, 01 (um) par de brinco, chave e controle da casa de Nova Santa Helena/MT, R$ 530,00 (quinhentos e trinta) reais e roupas da menor, de propriedade das vítimas Indiana de Oliveira da Conceição, Werick José Firmino e da menor Yasmin de Oliveira Firmino, sendo que durante a ação delituosa as vítimas tiveram suas liberdades restringidas”
(id. 56694498, p. 01).

Narra-se que
“(...)
na data e local supramencionados, as vítimas Werick, Indiana e Yasmin foram surpreendidas pelo denunciado
Kali Higor Pereira Machado
juntamente com os menores de idade
W. R. d. A. e R. G. P. d. S.,
os quais estavam em posse de armas de fogo, momento em que anunciaram o assalto, ordenando a entrega da chave do veículo Chevrolet/S10, de dinheiro e objetos de valor, além de trancá-las dentro do quarto da residência por aproximadamente 30 (trinta) minutos”
(id. 56694498, p. 03).

Consta que
“(...) o denunciado se apoderou das carteiras das vítimas (...)
Kali Higor Pereira Machado
e o menor
W. R. d. A.
empreenderam fuga conduzindo o veículo das vítimas, e o outro menor
R. G. R d. S.
permaneceu na residência, transferindo as vítimas para o banheiro e deixando-as trancadas por mais 10 (dez) minutos, sob ameaça de morte. Posteriormente, as vítimas conseguiram arrombar a porta do banheiro, pediram socorro aos vizinhos da residência e registraram o boletim de ocorrência. Na sequência, uma guarnição policial de Sinop/MT foi informada sobre a referida ocorrência e, durante o patrulhamento, recebeu a informação de que 02 (dois) suspeitos estavam no Posto Cruzeiro do Sul abastecendo uma camionete de cor prata, razão pela qual os agentes da lei deslocaram-se até o posto e, ao visualizarem a placa, constataram que se tratava do veículo roubado na cidade de Colíder/MT.”
(id. 56694498, p. 03/05).

Ainda, infere-se que
“(...) d
urante a abordagem, o denunciado declarou que participou do citado roubo e que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para levar o veículo até a cidade de Cuiabá/MT, além de informar que havia um terceiro envolvido na empreitada criminosa, sendo este o menor de idade
R. G. P. d. S.
Além disso, em buscas realizadas no veículo, foram encontrados os pertences das vítimas, tais como a carteira de dinheiro de Werick, com os documentos pessoais, cartões bancários, a bolsa da vítima Indiana, o valor de R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis) reais, 02 (dois) óculos de sol, 01 (um) par de brincos e os 02 (dois) celulares de marca samsung, conforme auto de apreensão de fls. 52.”
(id. 56694498, p. 05).

Inconformada, a defesa técnica pugna pela absolvição do acusado em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, alegando não existirem provas suficientes a embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ainda, pretende o reconhecimento de crime único, a pretexto de não haver concurso formal quando o patrimônio de uma pessoa se confundir com o da outra o que, a seu sentir, ocorreu na hipótese.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, visto não haver comprovação segura acerca do uso de arma de fogo ou simulacro na ação. Requer também o afastamento da causa de aumento de pena de restrição da liberdade das vítimas sob o argumento que o período de tempo que estas ficaram em poder dos denunciados foi o mínimo necessário para a consumação do delito.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, destaque-se que a materialidade dos delitos se encontra comprovada a teor do Auto de Prisão em Flagrante (id. 56696950, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 56696950, p. 03/11), do Auto de Apreensão (id. 56696950, p. 13), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria também se revela incontroversa.

Com efeito, a vítima
Werick José Firmino,
ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que

“(...) saiu de Santa Helena e veio até COLIDER com sua esposa INDIANA e sua filha YASMIN, trazer pertences para a casa que estava alugando nesta cidade (se localiza no loteamento antes do Bairro Cidade Alta), documentos escolares da filha e documentos para de trabalho da esposa do declarante; QUE no momento em que estavam na respectiva casa, fechando para irem embora, três suspeitos entraram na residência abordando as vítimas; QUE não possui sistema de segurança na casa; QUE o portão estava trancado e pularam o muro; QUE após a abordagem trancaram as vítimas dentro do quarto da casa; QUE o declarante observou que os suspeitos faziam chamadas de vídeo com uma pessoa não identificada; QUE o referido suspeito estava de chinelo, shorts, camiseta preta com um furo abaixo das axilas e possuía uma camiseta furada na região dos olhos enrolada na cabeça do mesmo; QUE somente dois entraram dentro da casa; QUE todos possuíam um revólver cromado cano longo; QUE um suspeito ficou dentro da residência ‘cuidando’ das vítimas enquanto os outros dois se deslocaram para SINOP com o veículo; QUE o declarante fez o reconhecimento e identificou que um se tratava do suspeito RAFAEL, qual ficou dentro da casa identificando-o por ser magro, aproximadamente 1,63 metros de altura, moreno; QUE o suspeito então levou as vítimas para dentro do banheiro, amarrando a porta e pediu para as que as vítimas saíssem depois de 10 minutos que ele fosse embora, e caso fizessem o contrário o mesmo atiraria nas vítimas; QUE um morador do bairro levou as vítimas até a casa do pai do declarante; QUE em seguida se deslocaram até a Policia Militar; QUE por volta das 00:00 receberam uma ligação que a camionete teria sido encontrada em SINOP; QUE os pertences eram uma bolsa de cor marrom de aproximadamente 250,00 reais, todos documentos pessoais das vítimas (RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, CNH, Certidão de nascimento, Cartão do Mercado Machado, Cartões bancários do Sicredi, Santader e Bradesco, alistamento militar do declarante), dois óculos de sol de cor marrom avaliados em 230,00 reais ao todo, uma camionete S-10 prata Placa PVE 3827 avaliada em aproximadamente 70.000,00 mil reais, dois celulares, sendo um samsung J6 PRIME azul que estava dentro da camionete e outro celular samsung A-10 de cor azul que ficou com o suspeito RAFAEL; QUE, também foi subtraído um brinco de ouro de 400,00 reais, chave e controle da casa onde as vítimas residem em Santa Helena e 530,00 reais em moeda corrente dentro da bolsa da declarante e roupas da infante; QUE, apresentada a fotografia de outros dois suspeitos WESLEY REVERSE DE ALMEIDA e KALL HIGOR PEREIRA MACHADO, reconheceu KALL HIGOR como sendo o suspeito que pegou a chave da camionete com o declarante, não tendo visto o outro suspeito por isso não sabe identificar, já que este ficou para fora da residência todo tempo
” (id. 56696955, p. 22)

Em juízo, a vítima reiterou a referida versão prestada em sede extrajudicial, afirmando que se dirigiu até a residência que havia alugado na cidade de Colíder/MT, onde adentrou com o veículo de seu genitor e, em seguida, fechou o portão eletrônico. Disse que transferiu alguns itens que estavam na camionete para o interior da residência e, quando fechava a porta da casa para sair, foi surpreendido por três assaltantes que adentraram no local pulando o muro localizado nos fundos do terreno. Relatou que dois dos delinquentes estavam armados, sendo que um deles colocou uma arma de fogo em sua cabeça e o outro na cabeça de sua esposa. Em seguida, dois deles saíram do local levando a camionete, enquanto o último permaneceu na residência por aproximadamente quarenta minutos. Contou que o assaltante que ficou na casa, transferiu todas as vítimas do quarto para o banheiro, onde as trancou e, em seguida, empreendeu fuga. Narrou que após ele, sua esposa e sua filha serem levados para o banheiro da residência, o assaltante ordenou que esperassem cerca de dez minutos para, enfim, saírem do local, sob pena de voltar para matá-los. Dessa feita, passados alguns minutos, saiu de sua residência e pediu carona até a casa de seu pai.

Ainda, afirmou que os increpados estavam com camisas em seus rostos, entretanto, foi possível proceder ao reconhecimento do adolescente Rafael, bem como do apelante Kall Higor Pereira Machado, apontando este último como sendo aquele que tomou as chaves da camionete.

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Indiana de Oliveira da Conceição
que, em sede extrajudicial, narrou o seguinte:

“(...) QUE veio na data de ontem (26/02/2020) para Colíder juntamente com seu esposo WERICK JOSÉ FIRMINO e sua filha YASMIN DE OLIVEIRA FIRMINO de 4 anos para trazer documentos para fazer a matrícula escolar da infante e regularizar documentos de trabalho da declarante; QUE afirma a declarante que foram até a respectiva casa alugada para levar pertences; QUE colocaram o veículo S-10 de cor prata FLEX estacionada dentro do quintal para descer os bens materiais; QUE a frente da camionete ficou virada para a rua e a traseira para a casa; QUE afirma a declarante que quando estavam indo embora, dentro da residência 3 pessoas abordaram as vítimas dentro da sala; QUE os suspeitos pularam o muro; QUE o portão estava trancado; QUE não possui câmera e cerca elétrica na residência; QUE os três estavam armados, as armas eram pratas e de cano longo; QUE após a abordagem trancaram as vítimas dentro do quarto da casa; QUE não empregaram nenhum tipo de violência; QUE afirma a declarante que os suspeitos fizeram chamada de vídeo com um homem que a declarante não sabe identificar de quem se tratava; QUE o suspeito que ficou dentro da residência ‘cuidando’ das vítimas enquanto os outros dois se deslocaram para SINOP com o veículo; QUE o suspeito que ficou dentro da casa era do sexo masculino, magro, aproximadamente 1,63 metros de altura, moreno; QUE o referido suspeito estava de chinelo, shorts, camiseta escura e possuía uma camiseta furada na região dos olhos enrolada na cabeça do mesmo; QUE afirma a declarante que ficaram aproximadamente meia hora dentro do quarto; QUE o suspeito então levou as vítimas para dentro do banheiro, amarrando a porta e pediu para as que as vítimas saíssem depois de 10 minutos que ele fosse embora; QUE o suspeito então avisou que estava indo embora e que não era para as vítimas saírem e nem gritar antes do tempo estipulado, caso contrário ele atiraria nas vítimas; QUE após o suspeito sair do local e passado 10 minutos a declarante juntamente com sua família se deslocaram até perto da casa de uma tia de WERICK, onde tinha uma aglomeração de pessoas do bairro; QUE os moradores comentaram com as vítimas que havia movimentações estranhas no determinado bairro devido terem abandonado um carro Celta; QUE um morador levou as vítimas até a casa do pai de WERICK; QUE em seguida se deslocaram até a Polícia Militar; QUE por volta das 00;00 receberam uma ligação que a camionete teria sido encontrada em SINOP; QUE a declarante que reconheceu pela estatura, cor e porte físico RAFAEL como o suspeito que ficou dentro da casa; QUE os pertences eram uma bolsa de cor marrom de aproximadamente 250,00 reais, todos documentos pessoais das vítimas (RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, CNH, Certidão de nascimento, Cartão do Mercado Machado, Cartões bancários do Sicredi, Santader e Bradesco), dois óculos de sol de cor marrom avaliados em 230,00 reais ao todo, uma camionete 5-10 prata Placa PVE-3827 avaliada em aproximadamente 70.000,00 mil reais, dois celulares, sendo um Samsung J6 PRIME azul que estava dentro da camioneta e outro celular samsung A-10 de cor azul que ficou com o suspeito RAFAEL; QUE também foi subtraído um brinco de ouro de 400,00 reais, chave e controle da casa onde as vítimas residem em Santa Helena e 530,00 reais em moeda corrente dentro da bolsa da declarante e roupas da infante”
(id. 56696955, p. 18)

Apesar de não ter reconhecido o réu por fotografia em sede policial,
Indiana de Oliveira da Conceição,
ao ser ouvida em juízo, confirmou todos os fatos narrados por ela em sede extrajudicial e contou que o assaltante que ficou na residência estava se comunicando com os outros dois assaltantes e esperando passarem pela “federal” para liberarem eles. Esclareceu, também, que ficaram uns 40 minutos presos no quarto e depois foram encaminhados ao banheiro, momento em que o assaltante ordenou que esperassem cerca de dez minutos para, enfim, saírem do local, sob pena de voltar para matá-los.

Além disso, em juízo a vítima afirmou que todos estavam com a cabeça coberta, sendo que aquele que ficou na residência era mais alto, magro, um pouco mais escuro e vestia uma camiseta escura, enquanto o outro era um pouco mais baixo e usava camiseta mais clara, sendo possível reconhecê-lo por conta da cor da camiseta, bem como da tonalidade da pele. Ainda, a ofendida asseverou que o apelante
Kall Higor Pereira Machado
foi o assaltante que pegou a chave da camionete e que estava vestindo a camisa mais clara, não restando dúvidas de que o condenado foi o autor do crime.

Corroborando com os depoimentos acima, o adolescente
Rafael Guido Pereira da Silva
, apesar de não ter sido ouvido em juízo, afirmou em sede policial que:

“(...) no dia 26/02 KALL e WESLEY chamaram o declarante para efetuar o roubo; QUE, o declarante aceitou praticar o roubo por conta de uma dívida que possui referente ao funeral de seu pai CATIMBAL que foi morto recentemente e como é o filho mais velho ficou responsável em saldar a dívida; QUE, se dirigiram a pé ate a residência das vítimas e enquanto KALL e WESLEY adentraram a residência o declarante ficou do lado de fora da casa; QUE, após subtraírem os objetos que estavam dentro da residência, WESLEY e KALL entregaram uma arma de fogo do tipo pistola réplica para o declarante segurar as vítimas até que eles passassem com a camionete roubada pela Polícia Rodoviária Federal localizada na BR 163; QUE, após passarem pela PRF KALL fez contato com o declarante, momento em que este liberou as vítimas (...)”

Ademais, os policiais
Deidjan Carlos Guede e Rafael de Souza Matos
, que participaram da prisão em flagrante do apelante
Kall Higor Pereira Machado
, ao serem ouvidos em juízo, afirmaram que o réu, após cometer o roubo, empreendeu fuga pela Rodovia, em posse da camionete subtraída, na companhia do menor Weslley, o que condiz com o depoimento da vítima
Indiana de Oliveira,
que afirmou que o adolescente Rafael permaneceu com os ofendidos na casa, visando assegurar o sucesso da fuga de seus comparsas na posse da
res
.

Soma-se a isso o fato de que os policiais militares também relataram que o condenado confessou a participação no roubo na cidade de Colíder-MT juntamente com outras pessoas, dentre elas o seu comparsa
Wesley
, afirmando que receberia uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar o veículo até a cidade de Cuiabá-MT. Importante esclarecer também que no veículo que estava sendo conduzido pelo apelante, tendo como passageiro o menor
Wesley
, foram encontrados diversos pertences das vítimas, dentre eles alguns documentos, cartões em nome da ofendida
Indiana
da cidade de Colíder e joias.

Por sua vez, o acusado
Kall Higor
,
ao ser interrogado em juízo, afirmou que não sabia que
Weslley
era menor de idade, bem como declarou não ter participado do roubo, tendo sido acionado pelo adolescente
Weslley
para levar a camionete até a cidade de Sinop pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Disse que o menor combinou de passar para busca-lo às 21h e, posteriormente, já dentro do veículo,
Weslley
disse que, na verdade, o carro deveria ser levado até a cidade de Cuiabá. Relatou não ter confessado a prática do delito aos policiais militares e, ainda, afirmou só ter tomado conhecimento dos bens que estavam no veículo após os policiais retirarem tudo da parte de trás.

No ponto, consigne-se que as vítimas detalharam o ocorrido, bem como esclareceram as características do réu e dos adolescentes, sendo certo, ainda, que tanto em sede policial quanto em juízo, o ofendido
Werick José Firmino
reconheceu o apelante. Da mesma forma, os policiais militares que realizaram a abordagem do recorrente, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, prestaram depoimentos claros e uníssonos que, aliados às demais provas, deixam claro a autoria do apelante em relação aos fatos narrados na denúncia.

Pontue-se, ainda, que em delitos dessa espécie, frequentemente praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem especial relevância, principalmente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os elementos de cognição coligidos, o que se verifica na hipótese.

Quanto ao delito previsto no art. 244-B do ECA, é pacífico o entendimento a patentear a tese de que o art. 244-B do ECA descreve hipótese de crime formal. Caminha nesse sentido o teor do verbete sumular de número 500 do STJ, ao afirmar que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Dessa forma, não se faz necessária a comprovação de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido de tal forma que pudesse alterar suas características morais, bastando, para tanto, a comprovação de que houve sua participação na ação criminosa, o que restou evidente no caso em apreço, diante da apreensão dos dois menores de idade,
Rafael Guido Pereira da Silva e Weslley Reverse de Almeida
que, assim como o acusado, foram reconhecidos pelas vítimas em sede policial e judicial, tendo o adolescente
Rafael
, inclusive, confessado a sua participação e a de
Weslley
.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos probantes colhidos denotam a culpabilidade do réu, pelo que vem de ser imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

No que se refere ao requerimento defensivo pelo reconhecimento de crime único ante o fundamento de que não há concurso formal quando o patrimônio de uma pessoa se confunde com o da outra, essa tese não merece prosperar. Isso porque além da camionete, o apelante subtraiu outros pertences, como joias, uma bolsa feminina, duas carteiras, além de diversos documentos em nome das duas vítimas. Resta claro, dessa forma, que o acusado e os adolescentes sabiam se tratar de bens pertencentes a duas pessoas diferentes.

Nesse sentido, o Enunciado n. 34 deste E. Tribunal dispõe que “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado na Jurisprudência em Teses n. 51 – Crimes contra o patrimônio II:
“O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único”
, motivo pelo qual se torna inviável o reconhecimento de crime único.

Em relação à pretensão recursal relativa ao afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, novamente não merece razão a Defesa. Em ambas as fases da persecução penal, as vítimas afirmaram que o acusado e os adolescentes praticaram o crime portando armas de fogo.

Ora, é sabido que a jurisprudência não oscila ao destacar a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante, desde que outros elementos de prova assegurem seu efetivo emprego.

Nessa linha de raciocínio, a Terceira Seção do STJ, “
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]
” (HC 493.590/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

Ecoando reflexão firme das Cortes de Vértice, este Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n. 01 de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a dispor que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Ademais, a mera alegação de tratar-se de simulacro não afasta, por si só, a incidência da majorante, quando desacompanhada de prova nesse sentido. Conforme orientação do STJ, “
incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo
” (AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Assim, legítima a manutenção da causa de aumento.

A Defesa ainda requer o afastamento da causa de aumento de pena de restrição da liberdade das vítimas, alegando que para a caracterização dessa causa de aumento é necessário que ela ocorra em tempo juridicamente relevante e, no caso concreto, o período de tempo foi o mínimo necessário para a consumação do delito.

Em seus depoimentos, os ofendidos foram uníssonos em afirmar que permaneceram trancados no quarto por aproximadamente trinta minutos e, após o término da ação delitiva, um dos assaltantes ordenou que eles permanecessem ali por mais um tempo, caso contrário, iria matá-los, motivo pelo qual as vítimas ainda permaneceram trancadas por mais dez minutos, aproximadamente.

Bem definindo a distensão temporal do crime, registrou o juiz singular que
“(...) toda a empreitada durou quase 50 minutos, pois de acordo com a vítima Werick primeiramente foram mantidos reféns no quarto da residência por 40 minutos. Em seguida, foram conduzidos ao banheiro do imóvel e quedado lá por mais 10 minutos, haja vista que foram ameaçados por Rafael que caso saíssem antes este atiraria”
(id.
56697055
, p. 06).

Assim, é de se reconhecer a majorante alusiva à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V, CP), porque permaneceram sob a mira de um revólver e de ameaças durante toda a empreitada criminosa, bem como foram obrigadas a permanecerem trancadas pelo tempo que os assaltantes acreditavam ser necessário para assegurar o sucesso da fuga do apelante e do adolescente
Weslley.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Kall Higor Pereira Machado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021